Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744000-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BB, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY, BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DESPACHO Trata-se de simples petição apresentada no seio do agravo interno no 0744000-77.2020.8.07.0000, por EDSON CHAVES DA SILVA, o qual roga para que o relator do processo, Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini, inclua os presentes autos em pauta para julgamento, com a maior brevidade possível, tendo em vista situação de urgência supostamente vivenciada pela parte. Os autos vieram conclusos para esta Relatoria Eventual em razão do disposto no art. 90, do RITJDFT, o qual determina: “Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador”. No entanto, após análise do caderno processual, verifico que o pedido liminar requerido pela parte foi devidamente analisado e rejeitado pelo Relator do processo, que inclusive negou seguimento ao agravo de instrumento, sendo certo que não há nada de novo a apreciar, com urgência, mas, simplesmente, aguardar o regular prosseguimento do feito, que subsiste por meio de agravo interno. Portanto, NADA A PROVER quanto à petição ID no 21165416. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.